Tribunal: TJSP
Processo: 0060152-51.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Execução Fiscal. ISS, TFF, TFLI, TLIF, TFILF. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição originária e julgou extinta a ação. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Ação distribuída quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos (art. 174 do CTN). Prescrição Originária. Ocorrência. Extinção mantida. Recurso não provido.